Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TEMA 1.150. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. MÁ GESTÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ACOLHIDA.
1. O Tema Repetitivo 1.150, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese sobre aplicação do prazo decenal na ação de ressarcimento proposta para apurar desfalque em conta individual vinculada ao PASEP.
2. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese.
3. Embora a parte agravante tenha escolhido esse foro com base na sede do Banco do Brasil, local onde a instituição financeira mantém sua administração, do ponto de vista probatório e técnico, inexiste correlação apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista.
4. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal.
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Determinação de redistribuição do processo de origem.